Tribunal: STF
Processo: Rcl 80824
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.090 MC/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.090 MC/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem ofendeu a determinação proferida na ADI 5.090 MC/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O ato impugnado não contrariou a suspensão determinada na ADI 5.090 MC/DF, tendo em vista que se absteve de proferir qualquer ato decisório na ação de origem até o julgamento do mérito do paradigma. 



    4. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.090 MC/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4/5/2020.